Tribunal: CARF
Processo: 12448.904004/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904004/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.077 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PERDCOMP. CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a
existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo
na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. Assim, há de se
indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.075, de 10 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 12448.904003/2014-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904004/2014-01
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904004/2014-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ
competente, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp), por
intermédio do qual o contribuinte compensou crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2013, com débitos próprios.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, por inexistência do crédito, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados,
mas utilizados para quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, instruída
com documentos, alegando, em síntese, que se equivocou quando do preenchimento da DCTF
original, e que, após ciência do Despacho Decisório, retificou sua DCTF, gerando um crédito de
recolhimento a maior.
Suas razões foram rejeitadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação por ausência de provas quanto à existência do crédito pleiteado. Nas razões de
decidir, a DRJ aduziu que os documentos juntados seriam insuficientes para comprovação do
erro apontado, e que o demonstrativo de apuração de sua lavra deveria vir acompanhado de
livros contábeis e fiscais (Razão, Lalur, etc), e até de documentos fiscais, conforme o caso,
consignando que aquele documento não possuía (como não possui), por si só, qualquer valor
probante.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, fazendo juntada de uma cópia da DIPJ/2014, pugnando
pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, o qual foi indeferido, sob a justificativa de que
os DARFs foram localizados, mas utilizados para quitação de débitos declarados.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que se tratava de
erro no preenchimento de DCTF, limitando-se a juntar DCOMP , DCTF retificadora e
um demonstrativo de apuração do tributo de sua lavra, para demonstrar a existência de
crédito pleiteado.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904004/2014-01

A DRF julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que apesar da possibilidade
legal de retificação da DCTF, mesmo após a ciência da decisão de indeferimento do
pleito, seria imprescindível que a Interessada comprovasse com documentos hábeis e
idôneos (livros contábeis e fiscais) a correção do valor devido, mas não o fez. E diante
da ausência de documentos que comprovem a existência do direito líquido e certo à
compensação, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Observe-se que na oportunidade, a decisão recorrida se reportou ao demonstrativo de
apuração do tributo confeccionado pelo contribuinte e juntado aos autos quando do
protocolo de sua manifestação, dizendo que ele, por si só, não possuía força probante, e
que deveria vir acompanhado dos livros contábeis e fiscais (Razão, Lalur, etc).
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas
alegações, sem, no entanto, anexar cópia da escrituração contábil, limitando-se a juntar
cópia da DIPJ do período.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, ratifico o entendimento do
Colegiado a quo, no sentido de que é possível a retificação da declaração para corrigir
erro de preenchimento, mas os valores retificados devem ser comprovados através de
documentos hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal.
No caso em tela, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar os valores
retificados através de escrituração contábil e fiscal, nada acrescentou aos autos,
insistindo na suficiência de declarações (DIPJ, DCTF, DCOMP), e desacompanhada de
qualquer outro documento. O demonstrativo de apuração do tributo de sua lavra, como
se disse, por si só não possui força probante.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência de seu
direito creditório, mas limitou-se tão somente a apresentação de declarações, ainda que
retificadora, documentos que isoladamente não fazem prova da existência do direito
creditório.
Nunca é demais lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela apresentação
dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação exigida
e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do
lançamento, produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte provar
o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência
de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito,
por negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904004/2014-01

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital